Tribunal: TJMT
Processo: 0020969-15.2009.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020969-15.2009.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), FAGNER COSTA NOGUEIRA (RECORRIDO), ELZIR SANTOS SOUSA - CPF: 796.069.111-87 (ADVOGADO), ROSENILDO DE OLIVEIRA SILVA (VÍTIMA), ROSENILDO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 037.247.471-36 (VÍTIMA), FAGNER COSTA NOGUEIRA - CPF: 013.091.601-39 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELTON MORAIS BALDEZ (TERCEIRO INTERESSADO), IZEIAS DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) – IMPRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
PRETENDIDA PRONÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE ENVOLVIMENTO DO RECORRIDO NO CRIME – PROVAS NÃO JUDICIALIZADAS – RECURSO
DES
PROVIDO
– SENTENÇA MANTIDA –
SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.

O juízo de pronúncia, embora precário e provisório, deve pressupor condições probatórias mínimas para submeter o cidadão ao processo criminal perante o Tribunal do Júri, em observância das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, portanto, inadmissível que a pronúncia esteja lastreada somente em elementos indiciários colhidos na fase investigativa, que não foram ratificados em juízo e, à vista disso, se inexistem provas judicializadas sinalizando, minimamente, a prática de um delito doloso contra a vida, de rigor a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP.

1.1 Conforme o entendimento jurisprudencial:
“
o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de ouvir dizer ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1o, do CPP.”
. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
R
ecurso em Sentido Estrito
,

interposto a tempo e modo
pelo
Ministério Público
, contra a sentença pela qual
Fagner Costa Nogueira
foi
impronunciado
como autor do crime previsto no
121, §2°, inc. I do CP
,
(torpe - vingança) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima),
para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 212625933).

Neste grau de jurisdição, o d.
Promotor de Justiça
almeja a
pronúncia
do recorrido

pelo crime de
Homicídio Qualificado
, na forma do art. 121, §2o, inc. I e IV, do CP. (Id.212625940).

As
contrarrazões
da Defesa são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 212625944).

Em decisão sob Id. 212625945, a magistrada atuante na instância singela recebeu o recurso, contudo, não exarou juízo de retração, o que não macula o processo, tratando-se como tem decidido os tribunais superiores de mera irregularidade (STJ - AgRg no AREsp: 762765 BA 2015/0205693-3).

Em parecer, a d.
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id. 220277671):

“
SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1.
ALMEJADA A PRONÚNCIA DO APELADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA APTOS A EMBASAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TESTEMUNHOS DE OUVIR DIZER INSUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA - RELATOS NEBULOSOS E IMPRECISOS -
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta nos autos que no dia 25.11.2007, por volta das 9h, em uma residência localizada à Rua F-7, s/no, Bairro Jardim Fortaleza, nesta Capital,
Fagner Costa Nogueira
, em companhia dos corréus
Elton Morais Baldez
e
Izéias da Silva Santos
(autos desmembrados N. U. 0019831-13.2009.8.11.0042), impelidos por
motivo torpe
e utilizando-se de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, em posse de uma arma de fogo, ceifou a vida de
Rosenildo de Oliveira Silva.

Em razão disso ele foi denunciado como incurso no art. 121, §2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do CP.

Em decorrência de necessários trâmites processuais entre o recorrido e os corréus
Izéias
e
Elton
, foi realizado o desmembramento do feito (N.U. 0019831-13.2009.8.11.0042).

Após regular trâmite processual,
Fagner Costa Nogueira
foi
impronunciado

pelo Juízo singular com fundamento no art. 414, do CPP.

Neste grau de jurisdição, o d.
Promotor de Justiça
pretende a
pronúncia
do recorrido ao argumento de suficientes indícios de autoria.

Feitas essas considerações passo à análise do recurso.

É cediço que
a
pronúncia ou impronúncia dizem respeito a uma avaliação de suficiência probatória. Havendo provas que indiquem a probabilidade de o autor ser o autor/partícipe de crime doloso contra a vida, a pronúncia será a medida adequada. Contudo, nas situações em que,
embora inexistente certeza da inocência, os autos careçam de elementos razoáveis acerca da prova da ocorrência delitiva ou de que o acusado tenha sido seu autor/partícipe, o réu deverá ser impronunciado.

Compulsando o feito, vejo que o pleito ministerial
não
merece
provimento.

A
materialidade do crime
está, a princípio, comprovada nos autos a teor
do Boletim de Ocorrência (Id. 212628264 - págs. 19, 38 e 39 PDF); Certidão de Óbito (Id. 212628264 – pág. 27 PDF); Lauro Pericial Necropsia (Id. 212628264 – pág. 42/48 PDF); Laudo Pericial do local de crime (Id. 212628264 – pág. 171/185).

Lado outro, com relação à
autoria

delitiva
, vejo que
razão assiste
o juiz
a quo
quanto ao argumento de que os autos teriam espeque tão somente em boatos/ouvir dizer –
hearsay testimony
, comentários e declarações indiretas dando conta da suposta participação do recorrido no homicídio.

Explico.

De acordo do Boletim de Ocorrência no 1070106.07.002595, a guarnição da polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de um homicídio no Bairro Jardim Fortaleza. Ao chegar no local, eles se depararam com a vítima alvejada por vários disparos de arma de fogo. Segundo consta do Boletim, vizinhos teriam indicado que os disparos teriam ocorrido por volta das 3hrs da manhã e o principal suspeito teria sido um indivíduo que residia com a vítima (Id. 21628264 - pág. 12).

Foram ouvidas na fase policial
Antônio Francisco da Silva
(tio da vítima)
, Urbano Antônio da Silva
(pai da vítima)
, Edna Danelichen de Souza Pinto
(madrasta da vítima)
, Pedro José Farias
(dono do bar)
, Levi José Farias
(dono do bar), os policiais
Antônio Edmilson Gomes Ferreira Mendes
e
Alessandro Paulo Amorim Silva
e realizado o interrogatório do corréu
Elton Morais Baldez
(Id. 212628264 – págs. 23/26; 54/58; 59/62; 64/67; 69/72; 200/202; 203/205 e 231/235 PDF).

Em linhas gerais, essas testemunhas identificaram o recorrido e o corréu
Elton
como os executores do homicídio. Além disso, apontaram que o corréu
Izéias,
foi apontado como cúmplice, devido ao fato de residir na mesma casa que a vítima. Ao que consta,
Izéias
teria facilitado a entrada dos comparsas no local, na medida em que o laudo pericial não encontrou sinais de arrombamento no imóvel (Id. 212628264 – pág. 172 PDF).

Ainda da fase investigativa, foi delineado que o intento homicida se daria em razão da disputa por “ponto” de venda de drogas (
motivação torpe)
, bem como que o crime foi cometido por meio de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois, segundo o Laudo Pericial (Id. 212628264) o ofendido foi surpreendido enquanto estava dormindo, portanto, impossibilitado de esboçar alguma reação ou defesa.

Por sua vez, em juízo, foram realizadas as oitivas de
Antônio Francisco da Silva, Urbano Antônio da Silva, Edna Danelichen de Souza Pinto, Pedro José Farias, Levi José Farias, Regina Neta Nogueira
(tia do recorrido) e
Amilton Brasileiro Pereira
,

bem como realizado o interrogatório do recorrido e dos corréus
Elton Morais Baldez
e
Izéias da Silva Santos
(Ids. 212628276 e 212625919).

Antônio Francisco da Silva
, tio da vítima, foi ouvido em ambas as fases da persecução penal na condição de informante, e contou que
não presenciou o fato criminoso,
por outro lado, disse que ficou sabendo do crime por meio de terceiros
, ou seja, seu relato foi alicerçado no que teria ouvido dizer.

De forma semelhante,
Urbano Antônio da Silva,
genitor da vítima,
também ouvido nas duas fases na condição de informante, afirmou, em síntese,
não ter presenciado o homicídio
e que também soube dos fatos através de terceiros. Contou que o Sr.
Pedro
José Farias
(dono do bar), disse a ele que seu filho havia sido assassinado pelo recorrido (Fagner), vulgo “flamenguista” e os corréus
Elton
, vulgo “branco” e
Izéias
, vulgo “miquimba”, e logo após o crime, eles teriam ido até o bar de
Pedro
e
Levi
para “comemorarem” a morte da vítima.

Os relatos de
Edna Danelichen de Souza Pinto,
madrasta da vítima,
ouvida na condição de informante
– foram uniformes ao de seu marido (Urbano), afirmando, sucintamente, em sede policial e em juízo,
não ter presenciado o crime
e somente viu o corpo caído no chão logo após sua chegada, aduzindo que as informações que teve foram repassadas por terceiros, em especial
o Sr.
Pedro
(dono do bar).

Por sua vez,
Pedro José Farias
(dono do bar) ao ser ouvido em sede policial e em juízo,
relatou que nada sabia sobre os fatos e supostos autores do crime
, limitando-se a afirmar que apenas viu a polícia conduzindo o recorrido de dentro do seu bar possivelmente para a delegacia.

A testemunha
Levi José Farias
(filho do dono do bar), ao ser ouvido em sede policial e em juízo, de modo semelhante aos relatos feitos por seu pai, informou que nada sabia sobre o homicídio e supostos autores do crime.

Por fim,
as testemunhas

Regina Neta Nogueira
(tia do recorrido) e
Amilton Brasileiro Pereira

são meramente abonatórias
e, ao serem ouvidas em juízo, afirmaram que nada conhecem sobre o fato criminoso imputado ao recorrido.

Logo, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do acusado, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e das testemunhas indiretas, que ao crivo do contraditório judicial
nada de relevante relataram sobre o homicídio.

Como bem se sabe o art. 155 do CPP preceitua que:
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”.

Isso pende dizer que,
a prova colhida na fase investigativa, para ser apta a sustentar a pronúncia, deve ser confirmada em Juízo e estar em consonância com os demais elementos probantes existentes no processo
, a fim de se evitar ofensa à garantia do contraditório e ampla defesa.

À vista disso, o que se verifica dos autos são meras conjecturas, fundadas somente em suposições vagas acerca de eventual participação do recorrido, uma vez que segundos as testemunhas,
ouviram dizer
que foram eles que mataram a vítima, o que não é indício suficiente de autoria.

Nesse sentido:

“
4. Com efeito,
o testemunho indireto
(também conhecido como testemunho de" ouvir dizer ou
hearsay testimony
)
não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime
e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1o, do CPP.”. (STJ - AgRg no AREsp: 1957792 MG 2021/0279267-7, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Inclusive, esse é o entendimento desta Corte:

“1. Diante da
ausência de indícios suficientes de autoria delitiva
imputado ao apelado, na fase do
judicium accusationis
,
a medida mais acertada é manter a sua impronúncia
, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.”. (N.U 0018722-27.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Portanto, na hipótese dos autos, à míngua da oitiva de testemunha ocular, o acervo probatório pode ser sintetizado, em linhas gerais, em
boatos,
dando conta de que o crime teria sido perpetrado pelo recorrido, sendo que também
não souberam esclarecer o
motivo
pelo qual ele e os demais teriam cometido o crime.

No mais
, muito embora não tenham sido ouvidos em juízo, quando de seus relatos em sede inquisitorial os policiais
Antônio Edmilson Gomes Ferreira Mendes
e
Alessandro Paulo Amorim Silva

não trouxeram maiores informações que pudessem ligar o recorrido com o crime praticado
, a não ser pelas denúncias anônimas que indicaram ter sido o recorrido e os corréus
Elton
e
Izéias
autores do crime.

Aliás, como bem destacado pela d.
PGJ,
“
Perlustrando os autos, extrai-se que a materialidade delitiva restou comprovada, sem sombra de dúvidas, e sequer é questionada pelas partes, porém a autoria é claudicante, não sendo suficiente meras ilações e apontamentos na fase extrajudicial, não confirmados em juízo.”
(Id. 220277671).

Nesse contexto, exsurge evidente que o ônus acusatório não fora desempenhado satisfatoriamente, porquanto durante a instrução em juízo não foram produzidas provas aptas a corroborar os indícios de autoria amealhados na fase policial, máxime
diante da limitação a testemunhos indiretos
, não tendo sido ouvidos em juízo qualquer daqueles agentes públicos que participaram e pudessem ratificar em juízo os meandros da investigação do feito.

Desse modo, se, por um lado, inexistem indícios "suficientes" de que os recorrentes praticaram o crime descrito na denúncia, por outro, também não está provado que eles não são autores ou partícipes do fato, de modo que não se encontram presentes nenhuma das circunstâncias que autorizam a absolvição sumária do réu (art. 415, do CPP).

Assim, torna-se imperativa a manutenção da decisão de impronúncia, a qual está em perfeita consonância com o disposto no art. 414 do CPP, segundo o qual:
“Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”.

O juízo de admissibilidade da pronúncia, embora precário e provisório, deve pressupor
condições probatórias mínimas
para submeter o cidadão ao processo criminal perante o Tribunal do Júri, em respeito às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Desse modo, sem lastro probatório mínimo que fundamente a continuidade da persecução, a
impronúncia
é medida que se impõe.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d. Procuradoria,
nego provimento
a este
Recurso em Sentido Estrito
, com fundamento no art. 414 do CPP,
por não constatar a presença de prova judicializada de indícios suficientes de autoria
, ressalvada a possibilidade – enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade – de ser formulada nova denúncia caso haja prova nova idônea (art. 414, parágrafo único, CPP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024